Tribunal: TJES
Processo: 5007254-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007254-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA GRABRIELA SILVERIO CAMARGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007254-64.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PAULA GRABRIELA SILVERIO CAMARGO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURA. SERVIÇOS DIGITAIS. MERO DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULA GRABRIELA SILVERIO CAMARGO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que é titular da linha telefônica nº (27) 99652-3576, contratado o plano Vivo Controle 6GB. Informa que observou a cobrança de serviços digitais não contratados como, por exemplo, Skeelo avançado, Hube jornais, dentre outros. Busca, assim, seja excluídas as cobranças impugnadas, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 10969871), a requerida alega que o plano contratado pela autora tem o valor total de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), sendo que o valor dos serviços digitais não altera a fatura, tratando-se de mero desmembramento.

A sentença (ID 10969878) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedentes os pedidos da autora
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10969879), informando que o valor extra cobrado pela requerida onera sua fatura, pois está pagando por serviços que não contratou.

A demandada ofertou contrarrazões (ID 10970234), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pelo que se extrai das faturas apresentadas junto à inicial (ID 10969855), as rubricas questionadas pela autora (Skeelo avançado, Pacote Redes Sociais, Hube jornais, Go Read, Babbel Exercise Books e Babbel languages) não alteram o valor de seu plano. A cobrança impugnada trata-se, portanto, de mero desmembramento dos serviços de telefonia prestados pela ré.

Vale registrar que o desmembramento reflete a limitação do objeto social da requerida, pois atua somente na exploração de serviços de telecomunicações. Assim, é necessário discriminar separadamente em sua fatura de cobrança os serviços de telefonia e os de interatividade, os quais, efetivamente, são serviços de terceiros que compõem o plano contratado pelo consumidor.

Ainda é importante registrar que a simples alteração na forma como são prestadas as informações à consumidora no detalhamento dos serviços cobrados não pode ser interpretada como abusividade da cobrança, mormente quando não existe qualquer alteração no valor contratado. Tal informação consta, inclusive, na cartilha anexada ao ID 10969873.

Colaciono precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DIGITAIS II - CR, BJ, DKIDS, ESPN, EI E SERVIÇOS DIGITAIS II.
PARTE RÉ ALEGA A INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA A MAIOR, MAS APENAS DESMEMBRAMENTO DE TAIS SERVIÇOS AO PLANO DO CONSUMIDOR. FATURAS ACOSTADAS QUE DEMONSTRAM A INCLUSÃO DE DITO SERVIÇO SEM ACRÉSCIMO AO PLANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010164473 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 22/10/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/10/2021).

Assim, improcedem os pedidos de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)